Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. FORMAÇÃO EM ENSINO SUPERIOR E INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. ENUNCIADO 358 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O alcance da maioridade civil pelo Alimentando não exonera, por si só, a obrigação alimentícia afeta ao genitor, subsistindo a obrigação decorrente do vínculo de parentesco.

2. Nos termos do enunciado 358 do STJ, a exoneração da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeita à decisão judicial, mediante contraditório, devendo o Alimentando arcar com o ônus probatório da necessidade na manutenção da pensão alimentar pelo genitor.

3. No caso, a ré ainda não exerceu o contraditório, uma vez que não houve o aperfeiçoamento da relação processual, não sendo possível a concessão da tutela recursal nesse momento processual.

4. Recurso conhecido e não provido.